Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-57.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707050-57.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A. D E S P A C H O O documento de ID 79660191 demonstra a existência de relacionamento da parte com diversas instituições financeiras. No entanto, não foram apresentados os extratos bancários de todas elas. Assim, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos extratos bancários referentes a todas as contas vinculadas ao CPF do apelante, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator